Tribunal: STF
Processo: HC 228309
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 819.258/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. II, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas equiparado). 



    3. O Tribunal de Justiça não conheceu a ordem de habeas corpus (e-doc. 9). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Destaca a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação do paciente a atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa. Assevera a inidoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo para afastar o benefício, qual seja, a quantidade de entorpecente apreendido. Afirma utilizada essa circunstância também para aumentar a pena-base, o que resultou em bis in idem. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, o reconhecimento da violação ao princípio do bis in idem, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo e o estabelecimento do regime inicial aberto, considerando-se o tempo de prisão provisória para fins de detração. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de primeiro grau e abrindo vista ao Ministério Público Federal para parecer. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator